Tribunal: TJDFT
Processo: 0709934-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. FURTO DE VEÍCULO. PÁTIO DA POLÍCIA CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à parte autora a quantia de R$ 15.060,00, a título de dano material, e R$ 3.000,00, a título de danos morais.
2. O fato relevante. O recorrente arguiu, em preliminar, a ilegitimidade ativa do recorrido ao argumento de que o veículo furtado está alienado fiduciariamente ao Banco Aymoré, real proprietário do bem. No mérito, sustenta que a ocorrência do furto da motocicleta por terceiros afasta o nexo causal necessário à caracterização da responsabilidade estatal por omissão. Alega que, caso a indenização seja mantida, a quantia devida deverá ser condicionada à comprovação dos montantes efetivamente pagos pelo recorrido ao credor fiduciário. Aduz que o fato ocorrido configura infortúnio cuja repercussão não extrapola a esfera de meros aborrecimentos. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos inaugurais ou, subsidiariamente, condicionar a indenização por danos materiais aos valores comprovadamente pagos pela parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar: i) se há legitimidade ativa; ii) os limites da responsabilidade estatal com o furto da motocicleta; iii) a definição do quantum a ser reparado pela recorrente; iv) se há dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da preliminar de ilegitimidade ativa. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC). À luz da teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17/09/2019). No caso em análise, o veículo objeto de alienação fiduciária, embora seja de propriedade resolúvel do credor fiduciário, está na posse direta do devedor fiduciante. O fato de ter sido furtado não isenta o responsável pelo pagamento do débito, porquanto é detentor do direito de uso enquanto deve honrar com suas obrigações contratuais, razão pela qual o recorrido é parte legítima para integrar o polo ativo da ação. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
5. A responsabilidade civil quanto à prestação de serviços públicos é, em regra, objetiva, conforme art. 37, § 6o, da Constituição Federal. No entanto, tratando-se de dano decorrente de uma omissão estatal, a doutrina e a jurisprudência dominantes entendem que a responsabilidade do Estado é subjetiva, adotando-se, excepcionalmente, a Teoria da Responsabilidade Subjetiva que, no entanto, tem aplicação diversa da verificada no âmbito do direito civil, uma vez que não depende da demonstração de dolo ou culpa, verificando-se a responsabilização em razão da denominada "culpa anônima", vale dizer, não há necessidade de demonstração da culpa do agente. Nessa hipótese, a doutrina esclarece que a responsabilização do ente público ocorre quando demonstrada a "má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano. O Superior Tribunal de Justiça também se posiciona nesse sentido, como se pode analisar do Resp 1069996/RS-2009." (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 12 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 377).
6. Na hipótese, o veículo adquirido pela parte autora foi apreendido por meio da Ocorrência Policial n. 3.279/2022 e Auto de Apresentação e Apreensão n. 353/2022 no dia 27/9/2022 (ID 67333710). Ao obter o alvará de liberação no dia 28/8/2023, compareceu à 35a Delegacia de Polícia, local de custódia do veículo, ocasião em que foi informado que o bem havia sido furtado.
7. Cumpre destacar que é incontroversa a ocorrência do fato registrado na Ocorrência Policial n. 3.765.2002-0 de 3/11/2022 (ID 67333714), na qual restou consignado que o escrivão responsável pelos veículos apreendidos afirmou ter visto a motocicleta no pátio da delegacia no dia 1/11/2022, sendo que no dia 3/11/2022 “ao vistoriar o pátio, o veículo não mais se encontrava no local onde havia sido deixado acorrentado com as demais motos apreendidas” (ID 67333714, pág. 3) .
8. Para aferição do dever de indenizar faz-se necessária a comprovação do nexo causal entre o dano e a conduta omissiva. Na hipótese, o furto do veículo ocorrido no pátio de uma delegacia de polícia trata-se de clara omissão do Estado no dever de vigilância, cuja negligência é causadora dos danos experimentados pelo recorrido, o qual se desincumbiu do dever de comprovar o nexo causal entre o fato danoso e a conduta omissiva, evidenciando o fato constitutivo do seu direito, a teor do artigo. 373, I, do CPC.
9. Nesse cenário, resta configurada a responsabilidade do ente público pelos danos causados decorrentes da falha da prestação do serviço de vigilância do local, porquanto assumiu a guarda do veículo da parte autora no momento que o apreendeu e o custodiou no pátio da 35a Delegacia de Polícia, sendo devido o dever de reparação resultante da omissão estatal quando deveria atuar e não o fez.
10. No que diz respeito ao quantum indenizatório do dano material, sem razão o recorrente quando alega que deverá ser condicionado à comprovação dos montantes efetivamente pagos pelo recorrido ao credor fiduciário. Embora tenha este cedido a propriedade do bem em garantia, o fato é que o devedor permanece obrigado a adimplir o financiamento, de maneira que os valores da indenização devem ser revertidos para compensar-se do que pagou à instituição financeira e para quitar o restante do financiamento. Privado indevidamente da posse de seu veículo, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo utilizando-se a Tabela FIPE à época da ocorrência, cujo parâmetro objetivo é oficialmente utilizado na aferição do valor de mercado de veículos automotivos (Ap.Cível 0800136-66, TRF 5a Região). Assim, deve ser mantida a sentença nesse ponto.
11. Por fim, no que tange ao dano extrapatrimonial, assim definido como aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, diferenciando-se de meros contratempos ou aborrecimentos, sendo indispensável, para a sua configuração, a prova de que o sofrimento causado extrapolou os limites da normalidade. É devida a compensação por danos morais quando comprovado que os direitos da personalidade da parte foram violados, assim considerados os relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Precedente: Acórdão 1660587, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 6/2/2023.
12. Do exame da narrativa fática apresentada, depreende-se que, em que pese a situação tenha causado aborrecimentos ao recorrido, não ultrapassou o limite da normalidade, pois já estava sem a posse do veículo, que havia sido apreendido em 27/9/2022 e somente obteve o alvará de liberação quase um ano depois do fato ocorrido. Em se tratando de circunstâncias que, conquanto desagradáveis, não ultrapassam os limites dos dissabores cotidianos, mostra-se incabível a condenação ao pagamento de compensação por danos morais. Assim é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (STJ, REsp no 606.382/MS).
IV. DISPOSITIVO
13. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sentença mantida em seus demais termos.
14. Sem condenação em honorários advocatícios.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_____________________________________

Dispositivos citados relevantes: CF, art. 37, §6o; CPC art. 17 e 373.
Jurisprudência citada relevante: STJ, REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17/09/2019; REsp no 606.382/MS; TRF, Ap.Cível 0800136-66, TRF 5a Região; TJDFT, Acórdão 1660587, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 6/2/2023